Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÕES DAS RÉS EM DATAS DISTINTAS. CONSIDERAÇÃO DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. NÃO REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA N. 1.059 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela rejeição da preliminar.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos.
2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva da requerida com a pretensão autoral deduzida na petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. Considera-se descumprida a tutela de urgência desde o implemento do prazo fixado na decisão que a determinou, nos termos do artigo 231, § 3o, c/c o artigo 537, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, levando-se em conta a data em que ocorreu a primeira intimação pessoal de um dos litisconsortes passivos, ainda que sejam distintas as datas das intimações pessoais, pois isoladamente poderia ter empreendido ações para fazer cessar imediatamente a cobrança.
4. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
4.1. O dano moral se caracteriza in re ipsa, uma vez que é presumido nas consequências subjetivas do próprio fato ocorrido e, constatada a conduta, o dano e o nexo causal, não há como ser afastada a responsabilidade das fornecedoras ao pagamento da respectiva compensação pecuniária pelo desvio produtivo indevidamente causado ao consumidor.
5. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
5.1. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sopesando-se os critérios definidos para a fixação do valor da reparação do dano moral, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa valor adequado para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pelo consumidor.
6. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste da prática de alguma das condutas descritas nos incisos I a VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Os honorários recursais não serão majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi provida apenas em parte, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça).
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração dos honorários recursais.